Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165 COMBINADO COM 277 DO CTB. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DOS EFEITOS DELE DECORRENTES. PRECEDENTES. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELA MULTA DE TRÂNSITO DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava à declaração de nulidade do auto de infração descrito nos autos e de todos os seus efeitos (inclusive a suspensão do seu direito de dirigir), bem como a restituição do valor da multa quitada.
II. Não obstante a edição da Lei 13281/2016, que inseriu no CTB o artigo 165-A, o qual definiu como infração autônoma a recusa a teste ou outro procedimento que certifique a influência de álcool ou outra substância psicoativa, destaca-se que a autuação em apreço foi apurada no ano de 2014, constando no auto a infração ao artigo 165 do CTB pela recusa ao teste do etilômetro.
III. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 432/2013). Desse modo, ainda que dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia, mostra-se necessário que seja registrado pela autoridade policial, em auto circunstanciado (“Auto de Constatação”), os sinais que levam à conclusão de estar o condutor sob influência de álcool ou substância psicoativa. Com efeito, “é dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado goze dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhe altitude suficiente a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013”. (Acórdão n.1053208, 07243451320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. No caso dos autos, consta tão somente a tipificação da infração e a recusa ao teste. Assim, ausente a indicação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, deve a sentença ser reformada para declarar a nulidade do auto de infração e dos efeitos dele decorrentes, inclusive a suspensão do direito de dirigir da parte autora apurada no processo administrativo no 055.021745/2014. No mesmo sentido: (Acórdão 1235076, 07104654020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1222647, 07029080820198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1108474, 07086009020168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Comprovado que a parte autora promoveu a quitação do valor da multa aplicada, deve também ser acolhido o pedido de condenação da parte ré quanto à restituição daquela quantia.
VI. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do auto de infração no S001823030 e todos os efeitos dele decorrentes, inclusive o processo administrativo no 055.021745/2014 e a suspensão do direito de dirigir aplicada naqueles autos, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) a título de restituição da quantia quitada em razão de multa decorrente do auto de infração anulado. Sobre o valor da condenação deverá incidir o índice de correção monetária IPCA-E a contar do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
VII. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.